Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CESSÃO DE DIREITOS. TITULARIDADE DA PROPRIEDADE OU DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL. NÃO COMPROVADA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FORMALIDADES PARA SUA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC). O artigo 835, V, do CPC, elenca os bens imóveis em quinto lugar na ordem de preferencial de penhora. No caso, porém, não há informações de que o imóvel que o agravante pretende penhorar é de propriedade do devedor.
2. A aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro do contrato de compra e venda no órgão competente (registro de imóveis), conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil – CC.
3. A cessão de direitos possui valor econômico e comercial. Admite-se a penhora dos direitos sobre o imóvel, pois recai apenas sobre os direitos que podem ser exercidos pelo devedor.
5. Na hipótese, os documentos apresentados para demonstrar os direitos que o devedor exerce sobre o bem se limitam ao instrumento particular de compra e venda celebrado e às procurações dos supostos envolvidos na cadeia dominial. Todavia, não há qualquer registro da efetiva aquisição da Fazenda Santo André na matrícula do imóvel rural e as procurações, por si só, não são suficientes para comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes e a alienação do bem.
6. Não se trata de procurações em causa própria, instrumento translativo de direitos, uma vez que estas não satisfazem os requisitos e formalidades para que assim possam ser consideradas: não possuem cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, exigência prevista no art. 685 do Código Civil; e não trazem os mesmos elementos exigidos para a concretização do negócio de compra e venda, como a individualização do bem, estipulação do preço e sua forma de pagamento, e etc.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.